Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-60.2022.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-60.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (APELADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 995.606.071-20 (APELANTE), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MAURIDIS PARREIRA PIMENTA - CPF: 802.519.278-49 (APELANTE), HONORATO FRANCISCO DE FARIA - CPF: 827.021.011-00 (APELANTE), CREUTON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 370.425.561-00 (APELANTE), ONIVALDO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 428.115.891-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLEITO INICIAL DE
CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA E DANOS MORAIS – DANO MORAL IMPROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por JOAO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Anulação e Indenização por Danos Morais n.º 1000125-60.2022.8.11.0110, movida por COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para suspender definitivamente a assembleia geral extraordinária agendada para o dia 06 de março de 2022 e afastar o pedido de condenação da apelada em danos morais. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, de forma
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, vedada a compensação.

Em suas razões, de Id. n.º 231667720, os apelantes/réus requerem a reforma da sentença a fim de que seja afastada a sucumbência recíproca.

Aduzem que foram sucumbentes apenas em uma parte ínfima da demanda, relacionada à suspensão da assembleia extraordinária, visto que o pedido principal da ação – indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 – foi integralmente julgado improcedente. Alegam que, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC, quando uma das partes sucumbe de forma mínima, a outra parte deve arcar integralmente com as custas e honorários sucumbenciais.

Requerem a reforma integral da sentença, com a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para que a responsabilidade pelas custas e honorários seja atribuída integralmente a apelada. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, que seja determinada a redistribuição proporcional das custas e honorários, com limitação da responsabilidade dos apelantes a no máximo 10% das despesas processuais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 231667728, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita dos apelantes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a ora apelada, COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS, ajuizou a presente demanda em desfavor da JOAO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS, objetivando a suspensão definitiva da assembleia geral extraordinária agendada para o dia 06 de março de 2022 e a condenação dos réus/apelantes em danos morais

Após o regular processamento do feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a suspensão da assembleia e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, vedada a compensação.

Irresignada, os réus/apelantes pugnam para ser afastada a sucumbência recíproca.

Pois bem.

De início, verifico que houve o indeferimento do pleito de assistência judiciária formulada pelas partes recorrentes, de modo que a preliminar aventada em contrarrazões resta prejudicada.

Prosseguindo quanto ao mérito.

O principal ponto controvertido no presente recurso refere-se à correta aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil, que regula a distribuição do ônus da sucumbência em casos de procedência parcial do pedido. O referido dispositivo assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso dos autos, embora os apelantes aleguem ter sido sucumbentes apenas em parte mínima do pedido, tal assertiva não se sustenta. Observa-se que o pedido de anulação da assembleia extraordinária, que foi acolhido pela sentença, constituiu uma parte substancial da demanda, não podendo ser considerado irrelevante ou de pouca importância.

A improcedência do pedido de danos morais não caracteriza, por si só, que os apelantes tenham sucumbido de forma mínima, pois a procedência do pedido de tutela antecipada e a confirmação de sua eficácia pela sentença demonstram que houve uma vitória significativa da parte autora, ora apelada.

O Código de Processo Civil adotou a regra da sucumbência proporcional para assegurar que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam distribuídos de forma equitativa entre as partes, conforme o grau de êxito ou insucesso de cada uma.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:

“A regra da sucumbência proporcional visa a evitar que a parte que obteve êxito em parte considerável da demanda suporte integralmente o ônus das despesas processuais, assegurando maior justiça na atribuição dessas verbas.”

No caso em apreço, a sentença observou corretamente a proporcionalidade ao condenar os apelantes ao pagamento de 50% das custas e honorários, já que a parte apelada obteve êxito no pedido de suspensão da assembleia extraordinária, um dos pontos centrais da controvérsia.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora essa interpretação:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE NÃO PAGAMENTO DA MULTA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – VIABILIDADE DA REVISÃO DO CONTRATO - MINORAÇÃO DA MULTA EM 50% - OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE ACERCA DO NEGÓCIO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPRORA CONSIDERADA PERTINENTE - SENTENÇA MANTIDA
– APELOS DESPROVIDOS. Verificando-se que as razões de ambos os apelos são suficientes ao recebimento pelo Juízo “ad quem”, tendo em vista que é possível a análise dos pedidos, atentando-se às teses levantadas, as quais pretendem a reforma da sentença, há que ser rejeitada a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. Tendo em vista que a causa de pedir abrange os fatos e o direito expostos, e que houve a análise acerca de onerosidade contratual, não há falar em julgamento diverso do pedido, pelo simples fato de ser reduzida em 50% o valor da multa por rescisão antecipada do contrato de locação, sobretudo porque constou no pedido a fixação dentro dos limites da razoabilidade. “(...) As dificuldades subjetivas da locatária em razão do fechamento o comércio durante o período da pandemia não podem ser totalmente impostas ao locador mediante o afastamento da cobrança de aluguéis e da multa relativa à rescisão antecipada do ajuste, pois este também foi vítima da conjuntura econômica adversa instaurada na época. (...) ”. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0000.23.069139-6/001 – Relatora: Desa. Cláudia Maia – julgado em 31-08-2023, publicado em 31-08-2023).
Em havendo sucumbência recíproca, exatamente em metade do que foi requerido na inicial, mostra-se viável a fixação em (50% para cada litigante) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1033261-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico movida por Olga Fátima Pazinato Vargas, julgou parcialmente procedente a demanda para (a) declarar válido o aval prestado por Vitoriano Vargas Neto na CPR nº 396290; (b) preservar o direito de meação da autora em relação ao imóvel de matrícula nº 2131 do RGI de Ipuaçu/SC; e (c) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante requer a redistribuição dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade ou, alternativamente, a redução da verba conforme o art. 90, § 4º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser reformada quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da sucumbência e a aplicação proporcional em razão da vitória parcial de ambas as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser atribuídos à parte vencida, respeitando o princípio da sucumbência. No presente caso, ambas as partes saíram vencedoras e vencidas em igual medida, justificando a divisão proporcional da sucumbência.
A sentença reconhece a validade do aval sob a égide do Código Civil de 1916, que dispensava a outorga uxória, mas também assegura o direito de meação da autora, protegendo parcialmente o patrimônio comum do casal.
A jurisprudência nacional sustenta que, em situações de sucumbência recíproca, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é adequada para atender aos princípios de equidade e justa reparação processual, conforme o disposto no art. 86 do CPC. Precedentes apontam a necessidade de distribuir os custos processuais proporcionalmente quando ambas as partes obtêm resultados favoráveis e desfavoráveis em proporções equivalentes, garantindo uma solução justa
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A distribuição dos honorários de sucumbência deve observar o princípio da sucumbência e ser aplicada de forma proporcional quando ambas as partes são, simultaneamente, vencedoras e vencidas. A divisão equitativa dos ônus processuais se justifica quando o resultado do julgamento é parcial para ambas as partes, garantindo a justa reparação e evitando encargos desproporcionais
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86 e 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação nº 1014542-07.2016.8.26.0564, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2018.”
(N.U 0001780-66.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Atinente o pleito subsidiário, verifico que os honorários advocatícios já foram fixados no mínimo legal, consoante disposto no art. 85, § 2º do CPC.

Assim, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025